Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MELASMA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. CAMUFLAGEM. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. REDUÇÃO. DEVIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de realização de prova testemunhal para verificação da dinâmica dos fatos relatados, sobretudo quando os demais elementos probatórios dos autos já são suficientes para a comprovação da má prestação do serviço disponibilizado pela ré e ao julgamento do mérito da causa.
2. A relação jurídica firmada entre as partes para a realização de procedimento estético, além de ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), também consiste em obrigação de resultado, em que cabe ao profissional de saúde garantir o alcance do benefício pretendido pelo paciente ou comprovar a existência de alguma excludente de sua responsabilidade.
3. Demonstrada a falha na prestação do serviço de procedimento estético e evidenciado que a situação ultrapassou o mero dissabor - tratamento inadequado, desgaste social e sofrimento emocional, deve o profissional restituir os valores pagos para o procedimento e reparar o dano moral e estético sofridos.
4. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
5. Os danos estéticos são lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuem sua funcionalidade, tais como cicatrizes, sequelas e deformidades. Considerando que a deformidade no rosto do autor não implicou em perda de funcionalidade e que é passível de atenuação, a redução do quantum indenizatório para o valor de R$4.000,00 a título de dano estético, revela-se medida mais proporcional e adequada.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.